Tribunal: TJMT
Processo: 1010792-72.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010792-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISLENE GUIMARAES DA SILVA - CPF: 041.472.221-37 (APELADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010792-72.2021.8.11.0003

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

GISLENE GUIMARAES DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
ART. 206, § 3º, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INVALIDEZ PERMANENTE –

EXISTENCIA DE SEQUELA RESIDUAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL CONFORME CONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme orientação jurisprudencial, o
STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG).

Em que pese o laudo pericial alegar que não há invalidez, constatou que
: “A sequela da fratura da clavícula direita não afetou a função profissional, mas há dor ocasional no local e quando eleva o ombro direito. Consideramos a disfunção de leve a moderada, quantificamos a sequela local em torno de 25%.”

(ID 165063796), sendo nítida a percepção de que a apelada faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
GISLENE GUIMARAES DA SILVA
,
que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 85, § 8º, do CPC/15 (ID 158911308).

Em suas razões recursais (ID 165062262), a seguradora
alega
a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o acidente que teria dado causa às lesões da vítima teria ocorrido em 31/10/2016, e a presente ação aforada em 10/05/2021, ou seja, superados os três anos estabelecidos no Código Civil, de maneira que se operou a prescrição da pretensão do recebimento do Seguro DPVAT.

Alternativamente, sustenta não restou comprovada a invalidez permanente sustentada pela recorrida, haja vista que, após realizada perícia médica no curso da instrução processual, o
expert
designado para tal encargo consignou não ser a periciada portadora de invalidez, o que impede que a indenização pretendida lhe seja paga.

Assim, requer o provimento do presente, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
165062265
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 31/10/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Alega a parte apelante a ocorrência da prescrição, em razão de o acidente ter ocorrido em 31/10/2016, e a demanda ter sido proposta apenas em 10/05/2021, ou seja, superados os três anos estabelecidos no Código Civil, operando-se a prescrição da pretensão do recebimento do Seguro DPVAT.

Pois bem.

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que em
14/09/2022
foi realizado exame pericial (ID. 165063796), o qual constatou que a parte autora, ora apelada, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou
sequela de grau leve (25%) devido fratura da clavícula direita
.

Desta forma, evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu na data de confecção do laudo pericial.

Além disso, não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez. A consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação, a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. De outra banda, a ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.

Por tal motivo, tendo em vista a gravidade da lesão e a necessidade de acompanhamento clínico, há que se concluir que a parte apelada não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez em data anterior à realização do exame pericial.

Destaca-se que a parte apelada não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.

Logo, o lapso prescricional começou a fluir na data do reconhecimento inequívoco da invalidez pelo(a) interessado(a), qual seja, a data de emissão do laudo pericial elaborado em
14/09/2022
, consoante súmula 278 do STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014, DJe 1º/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal:
RAC nº 164150/2014
, j. 20/05/2015;
RAC nº 28479/2013
, j. em 21/08/2013; e
RAC nº 119086/2010
, j. em 25/05/2011
).

Assim, diante da necessidade de graduação da invalidez apresentada pela parte apelada, bem como da gravidade da lesão, há que se concluir que a confecção de laudo pericial se tornou indispensável para o deslinde da causa e consequente cálculo do
quantum
indenizatório.

Alternativamente, a controvérsia cinge-se à alegação de que
não restou comprovada a invalidez permanente sustentada pela recorrida, haja vista que, após realizada perícia médica no curso da instrução processual, o
expert
designado para tal encargo consignou não ser a periciada portadora de invalidez, o que impede que a indenização pretendida lhe seja paga.

Contudo, tal irresignação não prospera.

Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga
, a pessoas transportadas ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este
e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, o art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, prevê:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para

as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de
Sequelas Residuais
.”

Nessa perspectiva, em que pese o laudo pericial alegar que não há invalidez, constatou que
: “A sequela da fratura da clavícula direita não afetou a função profissional, mas há dor ocasional no local e quando eleva o ombro direito. Consideramos a disfunção de leve a moderada, quantificamos a sequela local em torno de 25%.”

(ID 165063796). Vejamos:

Assim sendo, nítida a percepção de que a apelada faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista que a limitação funcional do membro superior direito é bastante para caracterizar a disfunção exigida pela lei.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA E QUANTIFICA A DISFUNÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LESÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

“Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que deste resultara lesões que culminaram em sequela residual e disfunção leve de punho esquerdo de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.” (Ap 48715/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016).”
(N.U 0000410-13.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MERA SEQUELA RESIDUAL – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ COMPLETA PERMANENTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PEQUENA PARTE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA A CARGO DO AUTOR. 1. Controvérsia centrada na discussão do valor da indenização devida por seguro DPVAT, bem como na distribuição da sucumbência. 2. Acidente ocorrido após a Lei nº 11.482, de 31/05/2007 e também após a Lei nº 11.945, de 04/06/2009, as quais alteraram a lei de regência do DPVAT (Lei nº 6.194, de 19/12/1974) relativamente aos valores a serem pagos quando devida a indenização. 3. Havendo mero dano sequelar residual, a par da perícia indicar a ausência de invalidez, tem-se que não há invalidez completa, mas ao menos parcial incompleta, a justificar a conclusão do próprio perito quanto à existência de sequela residual. Assim, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, Lei nº 6.194, de 19/12/1974, é devida indenização de 10%, que corresponde a R$ 1.350,00. 4. A Lei nº 6.194, de 19/12/1974, ao tratar da indenização por invalidez, seja completa ou parcial, é expressa no sentido de que esta deve ser permanente (art. 3º, inc. II). 5. A atribuição de sucumbência, nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil/1973 (atual art. 86, parágrafo único, CPC/15), deve observar as nuances de cada hipótese concreta, observando-se, em especial, eventual êxito majoritário de uma das partes. 6. Apelação conhecida e provida em parte.”
(TJ-MS - APL: 08015738920138120029 MS 0801573-89.2013.8.12.0029, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/06/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL – PRESENÇA DE SEQUELA RESIDUAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO CONFORME A LESÃO COMPROVADA NOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o laudo pericial descartado a existência de invalidez funcional no segurado, mas registrado a presença de leve debilidade no membro atingido por lesão decorrente de acidente de trânsito, reconhece-se a sequela residual, fazendo o segurado jus ao recebimento da indenização securitária conforme a lesão comprovada nos autos.”

(TJ-MS - APL: 08007696620138120015 MS 0800769-66.2013.8.12.0015, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 07/06/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2016)

Destarte, não há que se falar em indeferimento do pedido de indenização do seguro obrigatório DPVAT, devido à ausência de invalidez, como pretendido pela seguradora apelante.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023